Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711664-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUCOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57190337) interposto por FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela recorrente em desfavor de MAIS – MARKETING IDEIAS E SOLUÇÕES EIRELI, indeferiu o pedido autoral de realização de pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a respeito da executada e de seu sócio administrador, bem como instou a exequente a promover a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica outrora suscitado em autos apartados. Eis o teor da decisão agravada (ID 189107410 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de MAIS - MARKETING IDEIAS E SOLUCOES EIRELI. Por meio da petição de id. 188930530, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER e a desconsideração da personalidade jurídica do executado. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de evitar tumulto processual, fica a parte Exequente intimada a promover a distribuição do seu pleito em autos apartados, no prazo de 5 dias. Ficam as partes intimadas. (Grifos no original) Opostos embargos de declaração (ID 190062121 – processo referência), aquele Juízo prolatou o seguinte édito (ID 190136063): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FREITAS BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS à decisão de id 189107410. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica a parte Exequente intimada a promover a distribuição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, no prazo de 5 dias. Ficam as partes intimadas. (Grifos no original) Inconformada, pleiteia a agravante a reforma da decisão combatida, pois, em seu entender, a negativa judicial ao seu pleito de ultimação de pesquisa via SNIPER, nos moldes delineados no petitório de ID 190062121 (processo referência), encerra violação aos princípios da celeridade e da economia processual estampados no art. 5o, LXXVIII, da Carta Magna. Sustenta que a decisão combatida se contrapõe à tese assentada no enunciado 435 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocando o reconhecimento de que a agravada foi irregularmente dissolvida, o que caracterizaria, sob a sua perspectiva sobre o tema, abuso de direito. Pede a antecipação da tutela recursal, almejando o acolhimento dos seus anseios de realização de busca de bens penhoráveis junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), ao Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e ao SNIPER e de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que suas aspirações encontram respaldo jurisprudencial, postulando a reforma do édito guerreado. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, reputa concreta a possibilidade da ocorrência de atos lesivos e de difícil reparação em seu desfavor, quais sejam, a ocultação de haveres penhoráveis e a frustração do seu ímpeto executivo. É o relato do essencial. Em relação à expectativa de perquirição de haveres apropriáveis, eventualmente pertencentes à ré, via SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como quanto ao anseio de aplicação à espécie do instituto delineado nos arts. 133 e seguintes do CPC, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Conquanto a agravante tenha trazido em suas razões recursais as aludidas ambições, a bem da verdade é que o édito recorrido não ostenta conteúdo decisório sobre aqueles temas, o que constitui óbice ao conhecimento integral do recurso de ID 57190337. Deveras, não se vislumbra que a decisão guerreada, quanto aos mencionados inconformismos, mereçam análise no bojo deste recurso, eis que o Magistrado singular não se pronunciou acerca dos ímpetos autorais ora debatidos, revelando-se descabido o direcionamento das aludidas pretensões diretamente à seara recursal, eis que incompatível com a sistemática processual instituída pelo Código de Ritos. Para que não pairem dúvidas, registre-se que o édito combatido, acerca da temática concernente à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, se limitou a instar a credora a promover a instauração do mencionado incidente em autos apartados, não se podendo afirmar que a mencionada ordem constitua óbice à aplicação do referido incidente. Desse modo, por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica esta Relatoria impossibilitada de se manifestar acerca de matérias não ventiladas junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de Instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por oportuno, convém colacionar excerto de aresto desta egrégia Turma sobre o tópico em apreciação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. (omissis) VI. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e provido. (Acórdão 1795563, 07148418420238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Quanto às demais aspirações, verifico a presença, na espécie, dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Versa o primeiro ponto controvertido acerca da possibilidade de busca patrimonial mediante a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Registre-se que o aludido banco de dados não apenas agrupa as fontes convencionais de buscas patrimoniais, mas também, de acordo com as informações extraídas do sítio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na internet, promove o cruzamento daquelas premissas, constituindo-se em instrumental mais assertivo do que aqueles utilizados antes do advento do mencionado mecanismo. Vinha entendendo em outros casos semelhantes que a disponibilização do sistema para consulta dependia de aspectos, ausentes à época, adstritos à sua efetiva implementação, tais como a devida regulamentação e o suporte do setor de tecnologia da informação competente. No entanto, o SNIPER já se encontra operacional, estando plenamente disponível ao magistrado de origem o acesso ao aludido software. Sobre o assunto, merecem destaque os julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE BLOQUEIO E PENHORA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é uma ferramenta digital, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. 2. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. 3. Restando infrutífera todas as demais tentativas de localização de bens passiveis de bloqueio e penhora do devedor, deve ser autorizada a pesquisa via sistema SNIPER, que veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, Acórdão 1701931, 07418557720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de julgamento: 11/05/2023, Publicado no PJe: 30/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)? (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, vale dizer, a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1695745, 07396057120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2023, Publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à probabilidade do direito suscitado, verifica-se que todas as medidas satisfativas colocadas à disposição da credora foram tomadas, sendo útil o deferimento da medida ora debatida. Inadmissível, contudo, a realização de pesquisa, via SNIPER, para a obtenção de informações a respeito do sócio administrador da pessoa jurídica devedora, eis que aquele sequer integra a relação processual que ora se aprecia. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso, e nessa extensão, defiro parcialmente a liminar para determinar a pesquisa de bens porventura pertencentes à agravada por meio do SNIPER, observado o alcance da pretensão executiva em debate. Comunique-se o Juízo da causa e intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador